Tribunal: TJBA
Processo: 0500032-89.2014.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500032-89.2014.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: ERICK SAMIR SILVA DO VALE - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ELADIO MONTEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE SOBRE VALOR DA DÍVIDA PERSEGUIDA NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE QUALQUER PLANILHA ANTES DA SENTENÇA EXTINTIVA. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que, em autos de Ação de Execução, julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil (satisfação da obrigação). Discute-se no recurso a correção da sentença, sob o argumento de que o valor penhorado era insuficiente para a quitação integral do débito e a ocorrência de nulidade por decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC); e (ii) analisar a correção da extinção da execução pela satisfação da obrigação, em face da alegação de insuficiência do valor penhorado e do comportamento processual do Exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção da execução pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC) constitui desfecho previsível do processo executivo após a penhora de valores e a ausência de impugnação, não configurando decisão surpresa vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.
A conduta do Exequente que requer o levantamento do valor penhorado para "satisfazer o débito", sem qualquer ressalva sobre a existência de saldo remanescente, afasta a alegação de surpresa, pois a extinção do feito é consequência lógica e direta de seu próprio comportamento processual.
Opera-se a preclusão sobre a discussão do montante exequendo quando o Exequente, ciente da decisão que fixa o valor da penhora, deixa de se insurgir em momento oportuno e de apresentar, durante o trâmite processual, planilha atualizada do débito.
Viola a boa-fé processual (art. 5º do CPC) e o princípio do venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório) a conduta do credor que, após requerer o levantamento da quantia penhorada para "satisfação do débito" sem qualquer objeção, pretende, apenas após a sentença de extinção, reabrir a discussão sobre a existência de um saldo devedor com base em planilha apresentada extemporaneamente.
A inércia do Exequente em manter o juízo informado sobre o valor atualizado da dívida geram a presunção de quitação integral da obrigação, que autoriza a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. Não configura decisão surpresa a sentença que extingue a execução pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC) quando o próprio Exequente, após a penhora, requer o levantamento do valor para "satisfazer o débito" sem ressalvar a existência de saldo remanescente, pois a extinção é consequência direta e previsível de sua conduta. 2. Incorre em comportamento contraditório, violando a boa-fé processual e dando causa à preclusão lógica, o credor que, após anuir com o valor penhorado e requerer seu levantamento para quitação da dívida, alega, somente após a sentença extintiva, a insuficiência do montante.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 5º, 9º, 10 e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 00068719720018050001, Relator.: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº
0500032-89.2014.8.05.0244
, em que figuram como parte recorrente o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e como parte recorridos
ERICK SAMIR SILVA DO VALE - ME e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA